Tribunal: TJSP
Processo: 2020152-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – omissão – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2020152-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
EDSON HORIBE TANAKA, é embargado SILVA SOLAR COMÉRCIO E
INCORPORAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020152-40.2020.8.26.0000/50000
2

Emb. de Declaração
2020152-40.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Guarulhos
Embargante:
EDSON HORIBE TANAKA DA.
Embargado:
SILVA
SOLAR
COMÉRCIO
E
INCORPORAÇÕES LT
Embargos de declaração
omissão
Inocorrência

Reapreciação de tese jurídica
Enfrentamento das teses
apresentadas Inequívoco caráter infringente Embargos
rejeitados.
VOTO No 28.940
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo de instrumento em ação de rescisão de compromisso de
compra e venda, ora em fase de cumprimento de sentença.
Afirma o embargante em breve síntese, que o v.
acórdão está eivado de omissão, sobretudo porque a CELEUMA atinente aos
juros de mora sobre os valores a serem compensados foi objeto de discussão na
fase de conhecimento, e, em tese, rechaçada no v. acórdão ao rejeitar os
embargos, aperfeiçoando a prestação jurisdicional em sede de conhecimento
com a confirmação da r. Sentença de 1o Grau de Jurisdição e sem permissão da
sua incidência, razão pela qual não se mostra possível a repetição da discussão
sobre o pedido sob referida rubrica, e tampouco a modificação do Julgado para
acrescentá-lo na liquidação, pena de violação a coisa julgada, tal qual prescreve
os artigos 502, 505, 507 e 508 do CPC. Assim, pugna pela reforma do v. acórdão.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não se
aponta omissão, obscuridade e contradição do acordão, pretendendo o
embargante somente rediscutir a matéria decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020152-40.2020.8.26.0000/50000
3
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, não havendo que se falar em omissão sobre
até porque, os embargos de declaração no 0039589-94.2009.8.26.0224/5000
expressamente tratou da matéria (fls. 29/33), de maneira idêntica àquela que
constou na r. decisão recorrida, mantida pelo v. acórdão ora combatido :
Logo, em verdade os presentes embargos traduzem-se
no simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no v.
julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.
Ressalto, ainda, que
“para
que
se
tenha
por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020152-40.2020.8.26.0000/50000
4
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes,
desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão
proferida. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar
expressamente
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes, de modo que descabe falar, na espécie,
em negativa de prestação jurisdicional
quando todas as
questões necessárias
ao deslinde da controvérsia

foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise de
fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua decisão,
em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto fático-
probatório que esteia a condenação,
não havendo falar
em violação ao art. 619 do CPP. (STJ Quinta Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE MUSSI
j.
28.06.2011)
(grifo nosso)
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020152-40.2020.8.26.0000/50000
5
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração, não estando
presentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator